Tribunal: TJMT
Processo: 0000982-72.2016.8.11.0098
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000982-72.2016.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILLIANS CARLINO DA COSTA - CPF: 104.541.748-37 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLINO DA COSTA FILHO - CPF: 159.340.208-20 (APELADO), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C PERDAS E DANOS. NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRETENSÃO INICIAL DE PARTILHA DE BENS ENTRE PAI E FILHO DE FORMA VERBAL. CELEBRAÇÃO A PEDIDO DE UM DOS FILHOS DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE GADOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o andamento nos autos, pelos documentos verifica-se que o termo de audiência foi anexado no dia 24/11/2016, correspondente a data da audiência, de modo que não há se falar em nulidade.

Não obstante ter constado na certidão de id. 209192601 que o apelante não possui condições de contratar advogado, e requereu a nomeação de defensor dativo, não tem o condão de ensejar a nulidade, porque o apelante sequer compareceu à audiência, mesmo citado pessoalmente, o que deveria ter sido feito por ele por não se tratar de pessoa incapaz de entender os atos, e sequer pessoa hipossuficiente.

O que ensejou a não apresentação de contestação e decretação da revelia, em que os atos se processam sem a necessidade de intimação da parte revel. As provas dos autos dão conta do alegado, não sendo desconstituído o direito, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. Em havendo a comprovação do dolo na celebração do negócio, este deve ser anulado, nos termos do artigo 145 do CC, o que ficou demonstrado através da documentação e depoimentos existentes. Para a anulabilidade de negócio jurídico, exige-se a presença de algum dos vícios previstos no Código Civil, quando de sua realização, como o erro, dolo, coação, simulação, estado de perigo, lesão ou fraude. Tais vícios constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda à anulação do respectivo ato jurídico. Não prosperando a pretensão de manter o adiantamento de herança que foi desfeito pelo próprio apelante, consoante as provas dos autos. Não se discutindo no presente que foi respeitado os limites da herança, com relação ao quinhão dos demais herdeiros.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000982-72.2016.8.11.0098 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

APELANTE: WILLIANS CARLINO DA COSTA

APELADO: SEBASTIAO CARLINO DA COSTA FILHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WILLIANS CARLINO DA COSTA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Perdas e Danos ajuizada por SEBASTIAO CARLINO DA COSTA FILHO, que julgou procedente o pedido para anular o contrato de doação verbal entabulado entre as partes; anular o contrato de arrendamento de fls. 32/35; condenar o requerido em pagamento de perdas e danos no importe de R$ 65.575,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos setenta e cinco reais), devendo esse valor ser reajustado para fins de juros e correção monetária a partir do evento danoso (31/08/2016); liberar a caução dada em garantia nos autos (fls. 52/54), oficiando-se o CRI da Comarca; condenou o requerido em honorários advocatícios em 15% do valor da causa, bem como em custas processuais.

O apelante sustenta a nulidade da audiência de conciliação, ao argumento de que estava designada para o dia 24/11/2016 e a parte ré intimada para comparecimento nesta data; ocorre que, o ato se realizou em 23/11/2016; nulidade do decreto de revelia, pois foi certificado pelo oficial de justiça a necessidade de nomeação de Defensor ante a hipossuficiência do réu, o que foi desconsiderado pelo juízo; alega cerceamento de defesa, pois a nomeação se procedeu em virtude do certificado pelo oficial de justiça quando da intimação da sentença; o pedido observado pelo r. Juízo foi realizado em momento anterior (ID 69998514 – pág. 135), contudo, não foi objeto de análise; se não bastasse a impossibilidade de ofertar sua versão, quando da intimação da audiência de instrução, se encontrava em viagem (ID 69998514 – pág. 194) e, foi impossível a intimação por hora certa ante a curto lapso de tempo entre a diligência – 18 de janeiro de 2019 – e a realização do ato – 23 de janeiro de 2019; combate a tutela de urgência deferida; argumenta a manutenção da doação como antecipação de herança, pois, o autor não realizou doação inoficiosa, pois não dispôs dos limites da herança legítima, preservando o quinhão dos demais herdeiros; este fato resta clarividente no feito, posto que o imóvel em tese arrendado ao requerido pertence ao autor, bem como, ofertou em caução, parte de outra propriedade rural, além possuir outros bens à época; houve o consentimento dos demais herdeiros, tratando-se o caso, em tela, de adiantamento da herança (artigo 544 do Código Civil); inaplicável a condenação do requerido ao pagamento dos valores recebidos a título de compra e venda das 40 (quarenta) cabeças de gado havido por doação (antecipação da herança); noutro giro, importa destacar que o Juízo entregou a parte autora a quantidade de 89 (oitenta e nove) animais, os quais já foram negociados, assim, em sendo acolhido o mérito do presente recurso, o que espera, deve ser determinada a devolução dos animais ao apelante, considerando que estes foram vendidos, há de ser aplicada a fungibilidade, ou convertida em pecúnia, a ser apurada em sede de execução; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e reconhecer a nulidade da realização da audiência de conciliação em data anterior a constante na intimação; a nulidade da decretação da revelia, ante a manifestação expressa do requerido de necessidade de nomeação de defensor para participação no feito; violação ao contraditório e a ampla defesa retornando o feito à fase preliminar – audiência de conciliação – decretando a nulidade de todos os atos realizados no processo; revisar a tutela de urgência, indeferindo-a em razão da ausência dos requisitos necessários para sua concessão; a nulidade da sentença quanto a decretação da nulidade do contrato de arrendamento ante a ausência de fundamentação; mantida as provas obtidas na audiência, em sua forma documental, ainda que produzida em violação ao contraditório e a ampla defesa, posto que algumas fatalmente correm risco de perecimento; Seja julgada totalmente improcedente a demanda, mantendo-se a doação (antecipação de herança), determinando-se a restituição dos 89 (oitenta e nove) animais, entregues ao apelado; a

condenação do apelado em custas e honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WILLIANS CARLINO DA COSTA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Perdas e Danos ajuizada por SEBASTIAO CARLINO DA COSTA FILHO, que julgou procedente o pedido para anular o contrato de doação verbal entabulado entre as partes; anular o contrato de arrendamento de fls. 32/35; condenar o requerido em pagamento de perdas e danos no importe de R$ 65.575,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos setenta e cinco reais), devendo esse valor ser reajustado para fins de juros e correção monetária a partir do evento danoso (31/08/2016); liberar a caução dada em garantia nos autos (fls. 52/54), oficiando-se o CRI da Comarca; condenou o requerido em honorários advocatícios em 15% do valor da causa, bem como em custas processuais.

Da preliminar de nulidade da audiência de conciliação/instrução e julgamento e cerceamento de defesa.

Quanto a alegação de nulidade da audiência de conciliação, ao que se verifica dos autos é que o apelante foi citado para comparecer à audiência no dia 24/11/2016 as 16:30h.

Ocorre que, o apelante tinha ciência da data da audiência e não compareceu, tampouco constituiu advogado. Dessa forma, verifica-se do termo de audiência que houve erro material, já que constou como parte Ministério Público e Willian da Silva Queiroz, referente a audiência realizada no dia 23/11/2016 as 15:30h. E, logo abaixo, consta como presentes Sebastião Carlino da Costa Filho e seus advogados, dada a ausência do apelante.

De acordo com o andamento nos autos, pelos documentos verifica-se que o termo de audiência foi anexado no dia 24/11/2016, correspondente a data da audiência, de modo que não há se falar em nulidade.

Não obstante ter constado na certidão de id. 209192601 que o apelante não possui condições de contratar advogado, e requereu a nomeação de defensor dativo, não tem o condão de ensejar a nulidade, porque o apelante sequer compareceu à audiência, mesmo citado pessoalmente, o que deveria ter sido feito por ele por não se tratar de pessoa incapaz de entender os atos, e sequer pessoa hipossuficiente.

O que ensejou a não apresentação de contestação e decretação da revelia, em que os atos se processam sem a necessidade de intimação da parte revel.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – COMPARECIMENTO DOS RÉUS EM AUDIÊNCIA SEM ADVOGADO – NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - DESÍDIA DA PARTE DEMANDADA – – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – É tempestivo o agravo de instrumento interposto no prazo de 15 dias úteis da intimação da decisão, razão pela qual rejeito a preliminar arguida em contrarrazões. II - Restando comprovado nos autos que mesmo após ser devidamente cientificado sobre a necessidade de constituir advogado, a parte ré compareceu à audiência de conciliação desacompanhado de procurador, não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ou ainda declaração de nulidade de atos ou da sentença. III - Conforme dispõe o art. 335, I, do CPC, "o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. Não tendo a parte ré apresentado contestação no prazo legal, impõe-se a declaração de sua revelia. IV- Recurso conhecido e não provido”.
(TJ-MS - AI: 14089694320228120000 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 29/11/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE. DEMONSTRAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. CITAÇÃO. REGULARIDADE. CONTESTAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. TRANSCURSO IN ALBIS. REVELIA. DECRETAÇÃO. REGULARIDADE. 1. Preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça ao apelante a partir deste momento, inclusive para o recebimento do apelo, sendo certo que os efeitos deste deferimento, nesta esfera recursal, serão prospectivos, ou seja, para o futuro, com eficácia ex nunc, não alcançando encargos processuais fixados anteriormente. 2. A norma processual estabelece a regra geral de que o prazo de quinze dias para a apresentação de contestação deve ser contado da sessão de conciliação, ainda que qualquer das partes não compareça ao ato, conforme o artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Uma vez transcorrido in albis o prazo para a manifestação defensiva sem que esteja demonstrada qualquer causa de nulidade da citação, a consequência jurídica estabelecida pela norma processual é a revelia, cujo efeito principal é a presunção de veracidade das alegações de fato deduzidas pela parte autora, nos termos do artigo 345 do Código de Processo Civil. 4. Embora tenha sido citado e, ainda, comparecido pessoalmente para a audiência de conciliação que restou frustrada, o réu sequer chegou a constituir advogado nos autos, o que implica a fluição dos demais prazos processuais a partir da data da publicação oficial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07076520520218070007 1428299, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/06/2022).

“PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIAL CONCEDIDA. RÉU CITADO QUE NÃO APRESENTOU DEFESA. REVELIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES ACERCA DO MÉRITO DO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 335, I, do CPC, determina que: "o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não compareceu ou, comparecendo, não houver autocomposição". 2. A intimação pessoal é cabível apenas em caso de o juiz não resolver o mérito quando o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou em caso de abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, § 1º, do CPC). 3. A revelia é o instituto processual caracterizado, no procedimento comum ordinário, pela ausência de contestação do réu que fora validamente citado. Tal ilação é expressamente prevista no Código de Processo Civil quando estabelece que "se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor" (art. 344, do CPC). 4. O instrumento processual oportuno para rebater os fatos articulados na exordial é a contestação, não cabendo fazê-lo em grau de apelo. Faz-se necessária a observância do princípio da eventualidade ou da concentração da defesa, previsto no artigo 336 do CPC, segundo o qual incumbe ao réu, ao apresentar a contestação, alegar toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão. 5. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator (TJ-CE - AC: 02374103420218060001 Fortaleza, Relator: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 09/11/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022).

Assim, decretada a revelia, fora designada audiência de instrução e julgamento, em que o réu sequer deveria ter sido intimado para audiência, de acordo com o que preconiza o CPC, podendo apenas intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Assim, descabe a alegação de que quando foi intimado para audiência de instrução estava viajando, já que os prazos correm independente de sua intimação, por ser revel.

Realizada a audiência de instrução, sobreveio a sentença. Assim, o apelante foi intimado da sentença e apresenta o recurso.

Dessa forma, rejeito as preliminares arguidas que não ensejam a nulidade da sentença.

Do mérito.

Com relação a necessidade de reanálise da tutela de urgência, o réu é revel e não apresentou recurso no momento oportuno, sendo inviável a pretensão por meio do recurso de apelação cível.

Fundamenta o apelante, a manutenção da doação como antecipação de herança, pois, o autor não realizou doação inoficiosa, não dispôs dos limites da herança legítima, preservando o quinhão dos demais herdeiros; este fato resta clarividente no feito, posto que o imóvel em tese arrendado ao requerido pertence ao autor, bem como, ofertou em caução, parte de outra propriedade rural, além possuir outros bens à época.

Assevera que houve o consentimento dos demais herdeiros, tratando-se o caso, em tela, de adiantamento da herança (artigo 544 do Código Civil); inaplicável a condenação do requerido ao pagamento dos valores recebidos a título de compra e venda das 40 (quarenta) cabeças de gado havido por doação (antecipação da herança); noutro giro, importa destacar que o Juízo entregou a parte autora a quantidade de 89 (oitenta e nove) animais, os quais já foram negociados, assim, em sendo acolhido o mérito do presente recurso, o que espera, deve ser determinada a devolução dos animais ao apelante, considerando que estes foram vendidos, há de ser aplicada a fungibilidade, ou convertida em pecúnia, a ser apurada em sede de execução.

Sem razão o apelante, de acordo com as provas dos autos.

Ao que se vê, o autor pretendeu realizar partilha dos bens aos filhos Volmir e o réu Willians, de forma verbal, sendo dividido de forma igualitária.

Ocorre que, o réu posteriormente, procurou o autor para que fosse realizada a transferência de bens semoventes para o seu nome, sob o argumento da necessidade para abrir inscrição estadual e inscrição no INDEA, bem como necessidade de formalizar contrato de arrendamento.

Assim, no intuito da boa-fé, o autor procedeu com a intenção de que assim o filho, ora réu conseguiria transferir a propriedade dos semoventes, parte do acordo verbal da partilha. Houve a transferência do gado para a área arrendada do pai.

Contudo, na sequência, o filho desistiu a partilha verbal por não ter mais interesse na herança, mas não quis devolver o gado recebido e exigiu o cumprimento do contrato de arrendamento celebrado com o genitor.

Sem qualquer êxito no acordo com o réu, o autor tomou as providências legais, com registro de boletim de ocorrência, já que o gado não foi pago pelo réu, nem o arrendamento, de modo que ainda constam em nome do autor, inclusive os gastos com manutenção estão sob a responsabilidade do autor.

Diante do dolo existente, pretende o autor a nulidade do negócio jurídico.

As provas dos autos dão conta do alegado, não sendo desconstituído o direito, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

Em havendo a comprovação do dolo na celebração do negócio, este deve ser anulado, nos termos do artigo 145 do CC, o que ficou demonstrado através da documentação e depoimentos existentes. Para a anulabilidade de negócio jurídico, exige-se a presença de algum dos vícios previstos no Código Civil, quando de sua realização, como o erro, dolo, coação, simulação, estado de perigo, lesão ou fraude. Tais vícios constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda à anulação do respectivo ato jurídico.

Não prosperando a pretensão de manter o adiantamento de herança que foi desfeito pelo próprio apelante, consoante as provas dos autos. Não se discutindo no presente que foi respeitado os limites da herança, com relação ao quinhão dos demais herdeiros.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. ERRO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO 1. O dolo se apresenta na má-fé e na utilização de argumentos e artifícios maliciosos por alguém capaz de incutir no ânimo de um dos contratantes a prática de um ato que, sem esse ardil, não seria concretizado. 2. In casu, houve convencimento através de farto conjunto probatório, inclusive no que tange à discrepante diferença entre o valor dos imóveis, com comprovação documental e testemunhal. 3. Todo o ardil perpetrado pela apelante durante a negociação fora comprovado através de prova documental e também testemunhal, conforme depoimentos anexos aos autos. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime
. (TJ-DF 07095193820188070007 DF 0709519-38.2018.8.07.0007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 16/10/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“APELAÇÃO. NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. PROVA. VERACIDADE DA ASSINATURA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO E LESÃO. PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. POSSE DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O reconhecimento de firma contido nos instrumentos de contrato atesta, tão somente, ser verdadeira a assinatura nele posta; não faz prova, contudo, do conteúdo da negociação realizada, o que admite prova em contrário do que foi consignado no documento. 2. Nos termos do artigo 171 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. 3. O dolo consiste no induzimento malicioso de outrem à prática de ato em proveito próprio ou de terceiros. Havendo dolo de terceiro não participante do negócio jurídico, este será anulável se for de conhecimento do negociante beneficiário. 4. A lesão decorre da negociação com prestações desproporcionais realizado em razão da inexperiência de uma das partes, que deve ser constatada mediante exame das condições pessoais da parte contratante desfavorecida. 5. Comprovado o negócio jurídico por meio de documento escrito, não há óbice para que a parte lesada se utilize de prova testemunhal para comprovar o vício que alega tornar nulo o negócio jurídico. 6. Deve ser anulado o negócio jurídico quando o autor desincumbe-se do ônus demonstrar o dolo dos réus e a lesão sofrida com a realização do negócio, por inexperiência, não tendo os réus comprovado existir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido. 7. A má-fé do negócio de aquisição do imóvel contamina a posse exercida, afastando, desse modo, o direito do apelante de ser ressarcido das benfeitorias voluptuárias, destinada ao mero aformoseamento do bem. 8. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 20170510030804 DF 0003045-35.2017.8.07.0005, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 25/10/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/10/2018 . Pág.: 489/496).

Ante o exposto, rejeito as preliminares e desprovejo o recurso e majoro os honorários para 17% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024